Tribunal: TJES
Processo: 5004564-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Entregar; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004564-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATILA DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVADO: Julio Lubiana
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4564-69.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ATILA DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVAD
OS
:
J
ULIO LUBIANA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ATILA DE OLIVEIRA CARVALHO contra a decisão que nos autos da
ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo c/c indenização por danos morais e materiais
por ele ajuizada,
indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento
2
665102
), sustenta a parte recorrente, em suma, que sua situação financeira não comporta o pagamento das custas do processo de origem
e diante de tal fundamento pugna pela reforma da decisão vergastada, para que seja concedido em seu favor o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 12.07

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ATIL
A DE OLIVEIRA CARVALHO
contra a decisão que nos autos da
ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo c/c indenização por danos morais e materiais
por ele ajuizada,
indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento
2
665102
), sustenta a parte recorrente, em suma, que
a
sua situação financeira não comporta o pagamento das custas do processo de origem
e diante de tal fundamento pugna pela reforma da decisão vergastada, para que seja concedido em seu favor o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

C
onforme
é cediço,
o
art. 99, § 3º do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
sendo permitido
ao Magistrado indeferir
o
b
enefício se constatar que há nos autos elemento
s que

infirmem de forma
s
uficiente a presunção do estado de pobreza do requerente,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania possui entendimento sedimentado no sentido de que
a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade
,

de modo que
o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas
contidas nos autos que infirmem de forma clara e suficiente a presunção do estado de pobreza do requerente
.
Neste sentido: “(...)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa e, assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência do requerente.(...)
(STJ; AgInt-AREsp 1.984.300; Proc. 2021/0292878-0; SE; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/06/2022)”

E
stabelecida
ta
is
premissa
s
,
ao observar os termos d
a decisão objurgada
,
observo que o
juízo
a quo
, a
ssim consignou

“(...)Nessa esteira, resta demonstrado que a mesma possui condições em quitar as custas de forma menos onerosa através do parcelamento, posto que esta possui vínculo empregatício com renda auferida em R$ 1.358,21 mensais. Ademais, a requerente não fez prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza. Vale ressaltar, que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza. Outrossim, disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter a postulante condições de suportar o ônus da sucumbência(...)
”

T
odavia, tal como salientado quando da análise do pedido liminar nos presentes autos,
não
constato
elementos
suficientes a infirmar
a presunção que goza a declaração firmada pel
a
parte agravante
,
notadamente diante de se
u demonstrativo de pagamento de salário (id 2665106)
que evidencia a percepção de renda mensal no importe de R$1.358,21 (hum mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos)
.

Assim, considerando que não há nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela recorrente,
d
eve ser reformada a decisão de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pel
a
recorrente.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004564-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ATILA DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADOS
: JULIO LUBIANA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORIA

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.